Tribunal: TJSP
Processo: 2007839-37.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica em recuperação judicial. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Não apresentação do Registrato. Preclusão consumativa. Súmula 481/STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Instituto Metodista de Ensino Superior – Em Recuperação Judicial contra decisão que

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica em recuperação judicial. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Não apresentação do Registrato. Preclusão consumativa. Súmula 481/STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Instituto Metodista de Ensino Superior – Em Recuperação Judicial contra decisão que indeferiu a gratuidade processual em cumprimento de sentença. A decisão fundamentou-se em recolhimento de custas iniciais, constituição de advogado particular e demonstrações contábeis indicando ativos substanciais. O agravante alega ser associação sem fins lucrativos em recuperação judicial, com déficit acumulado e incapacidade de pagamento atestada pelo administrador judicial. Esta Relatoria determinou apresentação de documentos, especialmente o Registrato, mas o agravante deixou de cumprir integralmente a determinação.

II. Questão em Discussão

A questão consiste em verificar se o agravante, pessoa jurídica em recuperação judicial, comprovou sua hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita.

III. Razões de Decidir

O deferimento do processamento da recuperação judicial não induz presunção absoluta de miserabilidade ou impossibilidade de arcar com custas processuais. A recuperação judicial pressupõe viabilidade econômica e continuidade das atividades mediante reestruturação do passivo. A natureza filantrópica ou ausência de finalidade lucrativa não configuram fundamento suficiente para concessão automática do benefício. A Súmula 481/STJ exige que a pessoa jurídica demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tratando-se de pessoa jurídica, a análise exige rigor probatório substancialmente maior que o aplicável às pessoas naturais, devendo demonstrar objetivamente sua incapacidade mediante documentação contábil, fiscal e bancária completa. Esta Relatoria determinou a apresentação de documentos, especialmente extratos bancários e o relatório do Registrato do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, documento indispensável para aferir a inexistência de outras contas com disponibilidade financeira. O agravante apresentou extratos seletivos de algumas contas, mas deixou de apresentar o Registrato. O Registrato consolida todas as informações sobre o relacionamento bancário da pessoa jurídica, permitindo identificar todas as contas e aplicações mantidas em qualquer instituição financeira. Sem esse documento, não há como rastrear a integralidade do relacionamento bancário, subsistindo dúvida quanto à eventual existência de outras contas com recursos suficientes. A apresentação de documentação parcial e seletiva, sem a transparência quanto à totalidade do relacionamento bancário mediante documento oficial do Banco Central, inviabiliza a concessão do benefício. Tal conduta atrai a preclusão consumativa, nos termos do art. 223 do CPC. O relatório do administrador judicial analisa índices contábeis e capacidade estrutural de honrar o passivo recuperacional de longo prazo, mas não demonstra, por si, a inexistência de disponibilidades financeiras imediatas para pagamento de custas processuais. Uma empresa pode apresentar patrimônio líquido negativo e ainda dispor de recursos imediatos para custas.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido, com revogação do efeito suspensivo e determinação.

Tese de julgamento: 1. A recuperação judicial não gera presunção absoluta de hipossuficiência para fins de gratuidade processual. 2. A pessoa jurídica deve comprovar objetivamente sua incapacidade de arcar com custos processuais mediante documentação completa, incluindo o Registrato do Banco Central. 3. A não apresentação do Registrato após determinação judicial expressa impede a verificação da integralidade do relacionamento bancário, configurando preclusão consumativa. 4. O relatório do administrador judicial não supre a necessidade de comprovação da inexistência de recursos bancários disponíveis para pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2o, 3o e 7o, 223, 1.015, V, 1.019, I, 1.026.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 481; TJSP, Agravo de Instrumento 2232826-61.2023.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024; TJSP, Embargos de Declaração Cível 2211623-72.2025.8.26.0000, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2357666-12.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, 20a Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2024.